Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 19513236) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 19515934), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "ANDRE LUIZ ROCHA S. I. ADVOCACIA CNPJ no 34.303.558/0001-68 Banco do Brasil Agência: 4592-6 C/C: 21.465-5". Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator